Tribunal: CARF
Processo: 10920.901840/2017-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: IAGARO JUNG MARTINS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
MINUTA SEM VALIDAÇÃO, INADEQUADA PARA INCLUSÃO NO E -PROCESSO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10920.901840/2017-10
RESOLUÇÃO
1301-001.222 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de junho de 2024
TIPO
CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
RECORRENTE
HYOSUNG BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FIBRAS LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência.

Sala de Sessões, em 12 de junho de 2024.

Assinado Digitalmente
Iágaro Jung Martins – Relator

Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Iágaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
1.

Trata-se de Recurso Voluntário contra decisão da DRJ09, que julgou improcedente a
manifestação de inconformidade contra Despacho Decisório, que não deferiu pedido de
restituição formalizado na PER/DCOMP no 13815.12782.040815.1.2.04-6795.
Fl. 81
DF CARF MF
Original
Documento de 4 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP13.0924.09404.0NGR. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 4 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP13.0924.09404.0NGR. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

MINUTA SEM VALIDAÇÃO, INADEQUADA PARA INCLUSÃO NO E -PROCESSO
RESOLUÇÃO 1301-001.222 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.901840/2017-10
2
2.

A fundamentação para o indeferimento do crédito se deu em razão de que o DARF
indicado havia sido objeto de análise em PER/DCOMP anterior, onde se concluiu pela inexistência
de crédito remanescente, passível de restituição, conforme Despacho Decisório Eletrônico no
121493312, emitido em 05.04.2017 (fls. 27).
3.

Em manifestação de inconformidade (fls. 10/11), o contribuinte informou que
recolheu a maior o IRRF, código 0422 (royalties e assistência técnica), no valor de R$ 272.893,96,
em decorrência da aplicação da alíquota de 15%, quando o correto seria 10%, conforme Ato
Interpretativo SRF no 3, de 2006; e que o valor pode ser comprovado com base na DCTF
retificadora de 29.03.2016.
4.

A DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade (fls. 31/36). Concluiu
a autoridade julgadora de primeira instância que o contribuinte não afastou a constatação da
Fiscalização de que ocorreu dupla utilização do crédito pleiteado; que o crédito pleiteado no
PER/DCOMP
no
13815.12782.040815.1.2.04-6795
foi
informado
no
DCOMP
no
33409.91554.190815.1.3.04-8109. A r. decisão, foi consubstanciada com o seguinte ementa:
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2013
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. CRÉDITO. EMPREGO EM DUPLICIDADE.
É legalmente inviável o duplo aproveitamento do mesmo crédito para fins de
compensação ou restituição.
5.

Em Recurso Voluntário (fls. 43/55), a Recorrente requer em preliminar a apreciação
conjunta do presente processo e do PAF no 10920.900543/2016-76, onde tramita a análise da
DCOMP no 33409.91554.190815.1.3.04-8109, em razão de que o presente processo seria extinto
caso seja deferido o pleito naquele processo; que naquele processo pende discussão sobre a
tempestividade da manifestação de inconformidade; faz considerações sobre a boa-fé ao
apresentar a manifestação de inconformidade naquele feito; requer a realização de diligência e
perícia contábil para demonstrar que não houve dano ao erário, para tanto nomeia perito. Requer
em preliminar, a reunião dos PAF no 10920.901840/2017-10 (presente processo) e
10920.900543/2016-76 (compensação); a suspensão do presente processo até o julgamento desse
último processo; o reconhecimento do direito creditório no presente processo caso não obtenha
êxito naquele processo.
Fl. 82
DF CARF MF
Original
Documento de 4 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP13.0924.09404.0NGR. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 4 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP13.0924.09404.0NGR. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

MINUTA SEM VALIDAÇÃO, INADEQUADA PARA INCLUSÃO NO E -PROCESSO
RESOLUÇÃO 1301-001.222 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.901840/2017-10
3
6.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Erro! Fonte de referência não encontrada., Relator.
Conhecimento
7.

A Recorrente foi cientificada da decisão de primeira instância em 18.11.2021,
conforme Termo de Ciência por Abertura de Mensagem (fls. 40). Assim, o Recurso Voluntário
juntado aos autos em 14.12.2021, conforme Termo de Análise de Solicitação de Juntada (fls. 42), é
tempestivo e, por preencher os demais pressupostos processuais, deve ser conhecido.
Mérito
Prejudicial de análise conjunta com o PAF no 10920.900543/2016-76
8.

A Recorrente requer que o presente processo seja analisado em conjunto com o
PAF no 10920.900543/2016-76, que é repetitivo do PAF no 10920.900545/2016-65, conforme
pauta publicada dessa sessão de julgamento.
9.

No processo paradigma, PAF no 10920.900545/2016-65, foi levantada questão
preliminar sobre tempestividade da manifestação de inconformidade, em razão do
comparecimento do representante legal da Recorrente dentro do prazo do trintídio legal, não
obstante não estar formalmente habilitado a praticar ato no sistema e-Processo.
10.

Em homenagem aos Princípios da Verdade Material e da Boa-fé, a Turma decidiu
por converter aquele julgamento em diligência para fins de verificação da tempestividade da
manifestação de inconformidade.
11.

Na hipótese de ser confirmada a tempestividade da manifestação de
inconformidade do PAF no 10920.900545/2016-65, haverá repercussão direta no crédito sob
análise no presente processo, razão pela qual se impõe a aguardar a conclusão do procedimento
de diligência determinado naquele processo.
12.

Diante do exposto, voto no sentido de converter o julgamento em diligência para
sobrestar o julgamento deste processo, que deverá permanecer na Dipro/Cojul deste CARF até o
retorno da diligência determinada no PAF no 10920.900545/2016-65.
Fl. 83
DF CARF MF
Original
Documento de 4 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP13.0924.09404.0NGR. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 4 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP13.0924.09404.0NGR. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

MINUTA SEM VALIDAÇÃO, INADEQUADA PARA INCLUSÃO NO E -PROCESSO
RESOLUÇÃO 1301-001.222 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.901840/2017-10
4

(assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins

Fl. 84
DF CARF MF
Original
Documento de 4 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP13.0924.09404.0NGR. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 4 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP13.0924.09404.0NGR. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Ministério da Fazenda
PÁGINA DE AUTENTICAÇÃO
O Ministério da Fazenda garante a integridade e a autenticidade deste documento
nos termos do Art. 10, § 1o, da Medida Provisória no 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001 e da Lei no 12.682, de 09 de julho de 2012.
A página de autenticação não faz parte dos documentos do processo,
possuindo assim uma numeração independente.
Documento produzido eletronicamente com garantia da origem e de seu(s) signatário(s), considerado original para
todos efeitos legais. Documento assinado digitalmente conforme MP no 2.200-2 de 24/08/2001.
Histórico de ações sobre o documento:
Documento juntado ao processo em 03/09/2024 14:33:18 por Rafael Taranto Malheiros.
Documento assinado digitalmente em 03/09/2024 14:33:18 por RAFAEL TARANTO MALHEIROS e Documento
assinado digitalmente em 25/06/2024 21:36:31 por IAGARO JUNG MARTINS.
Esta cópia / impressão foi realizada por MARIA MADALENA SILVA em 13/09/2024.
Instrução para localizar e conferir eletronicamente este documento na Internet:
1) Acesse o endereço:
https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx
2) Entre no menu "Legislação e Processo".
3) Selecione a opção "e-AssinaRFB - Validar e Assinar Documentos Digitais".
4) Digite o código abaixo:
EP13.0924.09404.0NGR
5) O sistema apresentará a cópia do documento eletrônico armazenado nos servidores
da Receita Federal do Brasil.
Código hash do documento, recebido pelo sistema e-Processo, obtido através do algoritmo sha2:
C68DEBD2A86A4DF278BE0C87CCBAFF420CF920B27D4C2F1E15D289D98E1C9F9D
página 1 de 1
Página inserida pelo Sistema e-Processo apenas para controle de validação e autenticação do documento do processo no
10920.901840/2017-10. Por ser página de controle, possui uma numeração independente da numeração constante no processo.